Tribunal: STF
Processo: HC 235580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, com pedido liminar, em 24.11.2023, por Mauro Marcelino Albano, advogado, em benefício de Rousimara Silva de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.319.283/AC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 10.12.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Rio Branco/AC (Ação Penal n. 0004870-52.2021.8.01.0001), pela prática do delito previsto no art. 33 c/c inc. V, do art. 40, da Lei n. 11.343/2006, à pena de onze anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e cinquenta dias-multa (fls. 2-17, e-doc. 8).



    3. Pleiteando a absolvição da paciente ou revisão da dosimetria da pena, a defesa interpôs apelação, desprovida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, em acórdão assim ementado (fls. 143-161, 
e-doc.8):



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO BASEADO NAS PROVAS CONSTANTE NOS AUTOS. RÉUS DEVIDAMENTE REPRESENTADOS NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS-QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM DESFAVOR DOS RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa e tampouco ao devido processo legal, pois a Recorrente esteve representada durante todo o trâmite processual, teve oportunidade de se manifestar de todas as provas no momento oportuno. 



    2. Impossível falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, sob argumento do réu ter sido coagido, se durante a instrução processual a defesa não se incumbiu de colacionar provas que comprovassem a tese. 



    3. A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e não à natureza do crime. 



    4. Na fixação da pena-base, em crimes de drogas, deve ser observada a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    5. Apelos conhecidos e desprovidos.



    4. Contra aquele acórdão a defesa da paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem em 27.12.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.319.283/AC. Em 10.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo (fls. 104-105, e-doc. 9). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 10.10.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado (fls. 31-37, e.doc. 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE NÃO INFIRMADAS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já assentado na decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, na deficiência da fundamentação das razões recursais e na ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado. 



    2. O simples cotejo entre os motivos exarados pelo Tribunal de origem e as razões apresentadas pela defesa, no agravo em recurso especial, deixa claro que, tal como assentado pela Presidência desta Corte Superior, não foram devidamente infirmados os argumentos que levaram à inadmissão do recurso especial. 



    3. A defesa se limitou a afirmar, de modo genérico, que a pretensão absolutória prescindia do revolvimento de provas, mas não demonstrou qual seria a moldura fática incontroversa dos autos a ensejar interpretação jurídica distinta por esta Corte Superior. 



    4. Além disso, deixou de demonstrar que, nas razões do recurso especial, rebateu especificamente os motivos constantes do acórdão que julgou a apelação para manter a a exasperação da pena-base. Da mesma forma, não evidenciou haver realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão indicado como paradigma e o caso em análise, a fim de demonstrar a identidade de situações fáticas e a diferença de tratamento recebido em cada um dos julgados. 



    5. Agravo não provido.



    5. O acórdão de não provimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.319.283/AC é o objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante sustenta que o juiz de primeiro grau “não observou o disposto nos arts. 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal e, assim, violou o inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, com manifesto erro na fixação de pena-base, estipulando-a de forma tão elevada, para chegar às penas finais visivelmente exasperadas, fato este que não deve ser mantido pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a pena-base da Paciente fora aplicada de forma desproporcional, sendo que a pena-base fora aplicada 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, acima do mínimo legal, existindo como único fundamento lógico a quantidade e variedade do entorpecente apreendido” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Juiz de Primeiro Grau[,] ao reconhecer a majorante da interestadualidade, aumentou a pena em 2/3 (dois terços), escoimado na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, elementos que não possuem qualquer relação com a interestadualidade do narcotráfico, motivação, portanto, inidônea” (fl. 17, e-doc. 1).



    Alega que “a paciente é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa, negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida liminarmente a presente Ordem de Habeas Corpus, para que seja redimensionada a pena base, sendo aplicada no mínimo legal, como também, seja fração determinada no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, para o mínimo legal, 1/6. Finamente, requer seja concedida a ordem para seja aplicado a Paciente o redutor previsto no parágrafo quarto do artigo 33, da Lei 11.343, em seu grau máximo de 2/3” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior para negar provimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa da paciente.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O pedido de reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Acre, que decidiu pela manutenção da sentença condenatória, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se identifica na espécie.



    10. Ao examinar o pleito de revisão da pena-base imposta à paciente, o Tribunal de Justiça do Acre reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pelo juízo da Quarta Vara criminal da comarca de Rio Branco, que assim justificou o incremento de dois anos e seis meses na primeira fase da dosimetria (fl. 14; e-doc. 8):



    “Em atenção ao art. 59 do CP e 42 da Lei nº. 11.343/06, e analisando o contexto probatório, vê-se que culpabilidade da ré sobeja à atuação de simples moradora da casa onde havia o tráfico. Ela tinha participação ativa, guardava consigo documentos importantes sobre contabilidade, de modo tal que inclusive tentou fugir com a chegada da polícia. Ela inclusive auxiliou o co-réu na fixação da droga para o transporte. Se impõe o aumento da pena base. (...) As circunstâncias indicam o aumento da pena. A ré guardava consigo mais de 20 quilos de droga, quantidade de droga que induz a potencialidade de atingir mais pessoas, cujas consequências em relação ao vício são conhecidas e nefastas”.



 



 Quanto aos pleitos de aplicação da causa de diminuição prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e de incidência da fração mínima da causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da mesma lei, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal de origem, tendo apenas o juízo de primeiro grau se pronunciado, com os seguintes fundamentos (fls. 15-16, e-doc. 8):



    “Vislumbro que o caso em apreciação não justifica, tampouco se recomenda a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto embora conste dos autos que a ré seja primária ou não ostente maus antecedentes, o contexto da prisão em flagrante, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido em sua residência, o caderno de anotações apreendido, e a cooperação em receber um indivíduo desconhecido em sua residência e ajuda-lo a fixar o entorpecente em seu corpo com fita adesiva para transporte a outro estado denota a dedicação da mesmo à atividade criminosa, vindo a corroborar com a atividade desempenhada por um grupo organizado que visa o tráfico interestadual. 



    Presente a causa de aumento descrita no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, consistente no tráfico entre Estados da Federação, e considerando a quantidade, existência de mais pessoas e grau de organização e profissionalismo das pessoas envolvidas, de modo que aumento a pena deve se operar na fração máxima, ou seja, em 2/3, que corresponde a 04 (quatro) anos e 07 (SETE) meses de reclusão, totalizando em 11 anos, 05 meses e 15 dias, pena esta que torno concreta e definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras da pena.”



 



 Não se demonstra, nos autos, ilegalidade na fundamentação adotada. Foram considerados elementos concretos para o aumento da pena-base, quanto aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, notadamente a guarda de documentação contábil e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Sobre a causa de diminuição, destacou-se que a paciente não faria jus ao benefício, em razão das provas de sua dedicação à atividade criminosa. 



 Quanto à fração da causa de aumento, justificou-se o incremento com amparo “no grau de organização e profissionalismo das pessoas envolvidas”.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ 
(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O entendimento desta Corte é de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal, estando necessariamente vinculada ao  
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    4. Hipótese de paciente definitivamente condenado pelo tráfico interestadual de 3 toneladas de maconha (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11343/06). Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 
n. 227.296-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2023).



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora